Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de divórcio litigioso. Incompetência relativa. Declínio de ofício. Inocorrência. Equívoco na distribuição. Correção determinada pelo juízo suscitado. Foro efetivamente escolhido pela autora. Competência do juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, para processamento e julgamento de ação de divórcio litigioso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pela autora perante o foro de Taguatinga, distinto de seu domicílio.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 53, I, do CPC, o foro competente para processar e julgar a ação de divórcio é o do domicílio do guardião de filho incapaz; do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; ou de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar.
5. Não obstante a regra de foro especial, sua natureza é relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da demanda (distinto do foro da alimentada), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.
6. Considerando que a parte autora requereu o encaminhamento dos autos a outro foro (de sua residência), devido ao equívoco ocorrido na distribuição, e que, devido a essa manifestação, o juízo suscitado determinou a redistribuição, não há que se falar em reconhecimento de ofício da incompetência relativa.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para processar e julgar a ação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941562, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024.